Tribunal: TJES
Processo: 5001761-07.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001761-07.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACEMA DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001761-07.2024.8.08.0045

RECORRENTE:
IRACEMA DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
e ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO BALBI DA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E DO TEMA 1234. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL E DE IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por
IRACEMA DOS SANTOS SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em síntese, a parte autora busca a condenação dos requeridos a fornecerem o(s) medicamento(s) )
CONDROFLEX (SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA) e PREGABALINA 75MG
– USO CONTÍNUO, conforme documentos, tendo em vista que ser portadora
de gonartrose do joelho esquerdo (CID 10 M17) e discopatia degenerativa lombar (CID M51.1), com dor crônica, incapacitante e progressiva (CID 10 R52.0)
já tendo requerido tal procedimento/medicamento na esfera administrativa, que lhe foi negado (ID 15316762).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
IRACEMA DOS SANTOS SILVA
, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando a necessidade de utilização dos medicamentos
CONDROFLEX (Sulfato de Glicosamina + Sulfato de Condroitina) e PREGABALINA 75MG
para o tratamento de sua condição de
gonartrose e discopatia degenerativa lombar
, alegando a imprescindibilidade e ineficácia das alternativas do SUS.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No ponto, verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 6 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Na mesma ocasião, no Tema 1234 restou definido que:

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

E, analisando o caso concreto sob a orientação vinculante da Corte Superior, entendo que a sentença não merece modificação.

Afinal, por meio das Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT-JUS (documento de ID 15316764 – nota técnica 194653) afirma que o medicamento CONDROFLEX, não há elementos para sustentar sua indicação, bem como o documento do NAT-JUS afirma a existência de outras tecnologias disponíveis pelo sus.

Quanto à
PREGABALINA
, Notas Técnicas do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NAT-JUS (documento de ID 15316766 – nota técnica 17919,)
ela não é sugerida como alternativa farmacológica para osteoartrite de joelhos, salvo em casos específicos de dor neuropática não evidenciada nos autos, bem como existem outros medicamentos disponibilizados pelos SUS igualmente eficaz (buprenorfina)
(
Nota Técnica 179109
).

Como se verifica, a não incorporação do fármaco encontra-se devidamente fundamentada, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

Ainda na esteira dos precedentes supratranscritos, insuficiente à pretensão autoral o genérico laudo médico acostado à exordial, porquanto não atende aos requisitos do item 4.4, cujo teor rememoro: “não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)